Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-84.2011.8.11.0005
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000455-84.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - DECRETO ESTADUAL N.º 7.596/2006 - OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL - EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA - ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA INICIADA - ENTRAVES DECORRENTES DE CRISE FINANCEIRA E CALAMIDADE FINANCEIRA PÚBLICA NO PERÍODO - DECRETO DATADO DE 2006 - TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE À IMPLANTAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA APA - INÉRCIA CARACTERIZADA - RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO - MULTA COMINATÓRIA DEVIDA - LIMITAÇÃO DO
“QUANTUM”
- MEDIDA DE RIGOR.

1.
Se no CPC/1973 a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, com o advento do CPC/2015 passou a ser a do efeito devolutivo, de modo que, na ausência de requisitos como risco de dano grave ou difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado.

2. Segundo o art. 225 da CF, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida e considerado bem de uso comum. Portanto, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras cabe tanto ao Poder Público quanto à coletividade.

3. A omissão administrativa na implantação completa do Decreto Estadual que visa a proteção de Área de Proteção Ambiental (APA), contradiz o dever imposto pela norma constitucional e pelos regulamentos ambientais.

4. A ausência do Plano de Manejo da APA Nascentes do Rio Paraguai evidencia o descumprimento ao art. 3º do Decreto n.º 7.596/2006, bem como ao art. 27, §3º, da Lei Federal n.º 9.985/2000, que determinam a sua elaboração num prazo de cinco anos após a criação da Unidade de Conservação.

5. Não há falar-se em ingerência do Judiciário no Executivo quando evidenciada negligência do Poder público, configurando violação do dever fundamental de proteção ambiental, com risco de ameaça à integridade da unidade de conservação (REsp 1163524).

6. Diante da inércia da Administração no cumprimento de seus deveres essenciais, pode o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas para garantir o exercício de direitos constitucionais, razão pela qual se mostra correta a fixação de multa em primeira instância, cujo valor, contudo, há de ser limitado a teto máximo, em atenção ao princípio da razoabilidade.

7. Recurso de Apelação provido em parte, apenas para limitar o
“
quantum”
máximo da multa cominatória. Sentença mantida, em seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALO
, pela qual se entendeu comprovado que o Estado negligenciou sua obrigação de dar efetividade ao Decreto Estadual n.º 7.596/2006 -
que criou a Área de Preservação Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai
-, cuja ausência causa prejuízo aos direitos coletivos e difusos, sendo assim julgado procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenado o ente estadual na obrigação de adotar as medidas necessárias para implementar o Decreto Estadual n.º 7.596/2006, mantida a multa fixada em liminar (id. 131552209 - pp. 08/12 e 47/48).

Em razões recursais (id. 131552209 - pp. 55/71), o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que:

- o caso não demonstra omissão estatal, na medida em que as ações do Ente Público incluíram o exercício do poder de polícia administrativa sobre a atividade econômica irregular, por meio de vistorias e autuações, além do início de estruturação administrativa para melhor gestão da área, de modo que não pode ser atribuída ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade advinda dos infratores ambientais particulares identificados pelo
Parquet
;

- ressalta-se a grave crise financeira do Poder Executivo desde 2016, com déficit acima de dois bilhões de reais, tanto que, em 2019, houve a edição do Decreto n.º 07 declarando a calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, visando reestabelecer o fluxo financeiro sem comprometer áreas prioritárias. Nesse contexto, a demanda em questão abalaria tal planejamento, dificultando a prestação de serviços públicos básicos, de modo que seria imprudente impor obrigações judiciais que aumentem despesas, salvo se identificada a origem do recurso ou garantido que não aumentará os gastos públicos, pois o dispêndio financeiro sem devido planejamento e estudo seria imprudente e inviável.

Por esse motivo, requer o recebimento do presente Recurso de Apelação conferindo-lhe efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos da ação objurgada. Subsidiariamente, pugna a exclusão ou minoração da astreintes fixada.

Em contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 131552210 - pp. 14 a 34 e 36 a 37), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
argumenta, em suma:

- a impossibilidade do efeito suspensivo, dada a urgência na implementação de medidas para regularizar a gestão da APA Nascentes do Rio Paraguai;

- ignorar preceitos fundamentais, como legalidade e eficiência, justifica a intervenção judicial;

- as teses de reserva do possível e do decreto de calamidade financeira não têm fundamentos, já que o déficit ocorreu em 2016, dez anos após a criação da APA e o período decorrido desde o decreto é suficiente para um planejamento orçamentário visando à efetivação do Decreto Estadual n.º 7.596/2006, restando justificada a astreintes imposta na liminar e seu valor, destinado à reparação de bens difusos e garantia da efetividade judicial;

- o Estado de Mato Grosso recebeu aporte de incentivo financeiro estrangeiro para aplicação e desenvolvimento de políticas públicas ambientais estruturantes, não havendo que se falar em reserva do possível ou sobre o decreto de calamidade financeira.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo e a manutenção da sentença, em sua integralidade (id. 132810691).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta aos autos da origem vê-se que o Apelante recebeu os autos em 29/08/2019 para ciência da sentença (id. 131552209 - p. 54), de modo que a interposição do presente recurso em 10/10/2019 ocorreu dentro do prazo legal (arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC).

Dispensado de preparo (id. 132120687).

Conclusos por redistribuição (id. 157342160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

1. Do efeito suspensivo

O Apelante pretende que seu recurso seja recebido com atribuição de duplo efeito, suspensivo e devolutivo.

Como se sabe, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, era regra geral a concessão do efeito suspensivo aos recursos, porém, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra passou a ser a não concessão do efeito suspensivo, mas apenas o devolutivo.

Nestes termos, dispõe o art. 955 do Código de Processo Civil de 2015:

“
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
.”

A despeito das considerações declinadas nas razões recursais, não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, especialmente quanto ao perigo de lesão grave ou de difícil reparação, eis que desobrigar o
ora Apelante da obrigação de
dar efetividade ao Decreto Estadual n.º 7.596/2006 -
que criou a Área de Preservação Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai
- poderia criar autêntico
“
periculum in mora inverso
”
, o que deve ser evitado a todo custo, em se tratando do
dever de preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado
, de forma que se impõe aguardar o julgamento Colegiado, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Destarte,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

V O T O – M É R I T O

Conforme se depreende do relatório, o recurso interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, no que diz respeito à
obrigação de imprimir efetividade ao Decreto Estadual n.º 7.596/2006, alegando não haver omissão estatal a respeito, visto que o poder público tem exercido seu poder de polícia administrativa, com vistorias e autuações, além de iniciar a estruturação para uma melhor gestão da área. Não bastando, o Poder Executivo enfrenta grave crise financeira desde 2016, culminando na declaração de calamidade financeira em 2019 (
vide
id. 131552209 - pp. 55/71).

O cerne do caso em deslinde
cinge-se, portanto, a examinar se houve omissão do
ESTADO DE MATO GROSSO
no cumprimento das obrigações concernentes à implementação, manutenção e preservação da Área de Proteção Ambiental (APA)
Nascentes do Rio Paraguai
, criada pelo
Decreto Estadual n.º 7.596/2006
, a justificar as obrigações impostas na sentença recorrida.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o
art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“ecologicamente equilibrado”
como um direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, por sua vez, estabelece em seu art. 263, o seguinte:

“Art. 263. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado:

(...)

X - criar, implantar e administrar unidades de conservação estaduais
e municipais
representativas dos ecossistemas existentes no Estado
, restaurando seus processos ecológicos essenciais, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

(...)

XIII - definir, criar e manter, na forma da lei, áreas necessárias à proteção das cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, outros bens de valor histórico, turístico, científico e cultural;

XIV - definir espaços territoriais e seus componentes, a serem especialmente projetados pela criação de unidades de conservação ambiental
e tombamento dos bens de valor cultural;

XV - promover o zoneamento antrópico-ambiental do seu território, estabelecendo políticas consistentes e diferenciadas para a preservação de ambientes naturais, paisagens notáveis, mananciais d’água, áreas de relevante interesse ecológico no contexto estadual, do ponto de vista fisiográfico, ecológico, hídrico e biológico
;”
(g. n.).

No que tange às Unidades de Conservação, a Lei Federal n.º 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), definindo espaços territoriais a serem protegidos e possibilitando aos entes federados a criação, implantação e gestão das unidades de conservação, consoante arts. 14 e 15,
verbis
:

“Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:

I - Área de Proteção Ambiental;

(...)

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (Regulamento)

§1º. A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.

§2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§3º. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.

§4º. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

§5º. A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.”

Digno de nota que a referida Lei Federal n.º 9.985/2000 estabelece, ainda, que as Unidades de Conservação devem dispor de um plano de manejo:

“Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. (Regulamento)

§1º. O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§2º. Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente.

§3º. O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação
.”
(g. n.)

Vê-se, portanto, que o plano de manejo constitui documento primordial e obrigatório que deve ser elaborado no prazo de 05 (cinco) anos a partir da criação da unidade de conservação, por meio do qual será estabelecido “
o zoneamento e as normas que devem presidir ouso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade
” (art. 2º, inc. XVII, da Lei n.º 9.985/2000).

No caso vertente, que se refere à Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, convém repisar que a referida Unidade de Conservação foi instituída pelo Decreto Estadual n.º 7.596/2006, com o objetivo:

“Art. 1º. Fica criada a Área de Proteção Ambiental denominada APA Estadual Nascentes do Rio Paraguai, situada nos municípios de Alto Paraguai e Diamantino, com o objetivo de proteger:

I - espécies de animais silvestres;

II - remanescentes de Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual;

III - recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas, incluídos no perímetro da APA;

IV - paisagens e elementos cênicos formados pela Serra;

V - qualidade de vida da população residentes, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais;

VI - fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental.

Art. 2º. A APA Estadual Nascentes do Rio Paraguai, com área aproximada de 77.743,5 ha e perímetro de 182.241,33 m, tem o seguinte memorial descritivo:

(...)

Art. 3º. Para a implantação e a gestão da APA serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I - zoneamento sócio ambiental, a ser elaborado pela SEMA, contendo normas de uso de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastoris, extrativistas, culturais, dentre outras;

II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;

III - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação ambiental;

IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e suas finalidades;

V - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, junto aos proprietários, cujas áreas encontrem-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA.”

Dito isso, compulsando o farto acervo probatório acostado à luz dessas premissas normativas, constato que, na hipótese dos autos, houve o efetivo descumprimento das obrigações previstas em Decreto, concernentes à implementação, manutenção e preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, não obstante desde 2006 tenha sido prometida a realização destas em prol da APA Nascentes do Rio Paraguai, razão pela qual, segundo o Apelado, foi ajuizada a presente ação e deferida a tutela antecipada, em 12/07/2011, pela qual se determinou ao
ESTADO DE MATO GROSSO
:

“C1) A efetivação do programa de zoneamento socioambiental contendo normas de uso de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, agropastoris, extrativistas, culturais;

C2) A utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais para assegurar a proteção da biota, o uso racional do solo, e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;

C3) A aplicação das medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação ambiental;

C4) A divulgação das medidas legais e destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação ambiental;

C5) O incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, junto aos proprietários, cujas áreas encontram-se inseridas, no topo ou em parte, nos limites da APA;

C6) Exercer imediatamente o poder de polícia para paralisar as atividades na região que são potencialmente poluidoras ou que impliquem danos ao meio ambiente, mananciais de água e as matas em seus entornos, ou capazes de provocar erosão ou assoreamento das coleções hídricas;”
(
vide
id. 131552200 - p. 42).

Ainda do compulsar do feito, denota-se que tão-somente após o deferimento da tutela antecipada em 12/07/2011 é que o
ESTADO DE MATO GROSSO
veio a implementar qualquer tipo de medida visando o atendimento do Decreto Estadual n.º 7.596/2006, mas que não se mostram suficientes para a efetiva preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, tudo conforme se dessume da documentação com data posterior a julho de 2011, acostada pelo próprio Apelante, a exemplo do Ofício da PGE informando a expedição de ordem de serviço determinando a nomeação de um Gerente e mais um Agente Ambiental para UC, em caráter permanente, dentre outras medidas estruturais administrativas; a notificação dos proprietários/posseiros dos imóveis rurais visando à regularização ambiental daqueles que ainda não possuíam requerimentos protocolados junto a SEMA/MT (id. 131552202 - pp. 8/69); a juntada do Mapa da APA, do ato de nomeação de Gerente da APA e do comprovante de entrega de uma motocicleta para uso na APA; dos relatórios de ações da Coordenadoria de Unidade de Conservação (CUCo) na preservação da APA (id. 131552208 - pp. 6/26); e, por fim, das Tratativas para a Formação do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação APA - Nascentes do Rio Paraguai (id. 131552208 - pp. 56/68).

Com efeito, apesar da alegação posta pelo Apelante, de indevida ingerência do Judiciário sobre o Executivo, certo é que as determinações foram necessárias para suprir a omissão estatal, de modo que também não há que se falar em falta de recursos financeiros, pois o Decreto que criou a APA data dos idos de 2006 e, portanto, já transcorrido tempo suficiente para a implantação e pleno funcionamento da APA Nascentes do Rio Paraguai, restando patente a omissão do Ente Público não apenas em relação à norma do art. 3º do Decreto Estadual n.º 7.596/2006, mas, em especial, ao art. 27, § 3º, da Lei Federal n.º 9.985/2000, que dita:

“O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação”.

Ressalte-se, ademais, que conforme jurisprudência do colendo STJ, a omissão do poder público na elaboração no plano de manejo coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DA BALEIA FRANCA.
ELABORAÇÃODO PLANO DE MANEJO E GESTÃO. ASPECTO POSITIVO DO DEVER FUNDAMENTALDE PROTEÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A UNIÃO TOME PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA
. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR FIXADO
. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem, inclusive, acolheu em parte os embargos de declaração para complementar o acórdão no que diz respeito ao exame da remessa necessária. 2.
Nos termos do art. 225 da CF, o Poder Público tem o dever de preservar o meio ambiente. Trata-se de um dever fundamental, que não se resume apenas em um mandamento de ordem negativa, consistente na não degradação, mas possui também uma disposição de cunho positivo que impõe a todos - Poder Público e coletividade - a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e defender o ambiente ecologicamente equilibrado. 3. Nesse sentido, a elaboração do plano de manejo é essencial para a preservação da Unidade de Conservação, pois é nele que se estabelecem as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (art. 2º, XVII, da Lei n. 9.985/2000). 4. Portanto, a omissão do Poder Público na elaboração do plano de manejo e gestão da APA da Baleia Franca coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação, e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente.
5. Ademais, a instância ordinária determinou apenas que a União tome providência no âmbito de sua competência, mais precisamente, no repasse de verbas, para que o IBAMA/ICMBio realize todos os procedimentos administrativos necessários à elaboração do plano de gestão da APA da Baleia Franca, criada em área que integra o patrimônio público federal (art. 20, inciso VII, da CF). Portanto, não há que se falar em ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda. 6. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade do cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer. 7. No caso concreto, a fixação das astreintes não se mostra desarrazoada à primeira vista, motivo pelo qual, não há como rever o entendimento da instância ordinária, em razão do óbice imposto pela Súmula 7/STJ. Recurso especial do IBAMA e o da UNIÃO improvidos.”
(STJ. REsp: 1163524 SC 2009/0206603-4. Relator: Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma. DJe 12/05/2011) (g.n.).

Destarte, demonstrada a omissão do Apelante em relação à norma do
art. 3º do Decreto Estadual n.º 7.596/2006, não merece reparo a sentença recorrida quanto às obrigações impostas ao

ESTADO DE MATO GROSSO,
por se afigurar indiscutível o seu dever constitucional de efetivar a implantação da estrutura integral da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, a fim de garantir o seu efetivo funcionamento e a preservação da área.

Quanto à multa-diária culminada em liminar e ratificada na sentença, sabe-se que a jurisprudência a considera meio coercitivo legítimo para promover o cumprimento da decisão judicial, podendo ser arbitrada conforme o prudente arbítrio do julgador, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não existe óbice ao julgamento do presente feito, pois o RESP 1.101.725/RS, então submetido ao regime representativo da controvérsia, foi desafetado em 03.06.2014. 2.
É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública
.
3. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ. AgRg noREsp 904638/RS. Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, julgamento: 26/08/2014) (g.n.)

Nessa linha de raciocínio, tem-se que, podendo o Poder Judiciário determinar a implantação de medidas que assegurem o exercício de direitos constitucionais, quando constatada a inércia da Administração em cumprir com seus deveres essenciais, como ora se verifica, infere-se cabível, no caso em exame, a manutenção do valor diário fixado pelo juízo singular e ratificado no Agravo de Instrumento nº. 96895/2011, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
limitado o
quantum
máximo, entretanto, a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
por compreender que,
s.m.j.
, a multa astreintes deva ser aplicada com razoabilidade, porém, o suficiente para encorajar a Parte ao cumprimento da decisão.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo STJ:

“STJ. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE
. EXTRAÇÃO MINERAL. LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. DISCUSSÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
ASTREINTES. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...]
VIII - No que diz respeito às astreintes, o recurso merece parcial acolhida. Ao instituir o meio de coerção, o acórdão recorrido julgou procedente a ação civil pública ajuizada, fixando-se a multa diária de R$1.000,00 (mil reais),
observando que a responsabilidade do Estado de Minas Gerais é subsidiária e, portanto, a execução da sentença em relação a ele somente é possível na constatação da impossibilidade da satisfação do direito em face do causador do dano. IX - O valor definido não se mostra desarrazoado ou destoante do que vem sendo acolhido por esta Corte de Justiça em precedentes análogos, tendo em conta cuidar-se de matéria de natureza ambiental: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016 e AgInt no REsp n. 1.784.675/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019. X - Dessa forma, o valor há de ser mantido, mas, de fato, necessária uma limitação.
Nesse panorama, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diário deve ser mantido, limitado, no entanto, a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), caso seja de responsabilidade do Estado de Minas Gerais.
XI - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp 1809563 MG 2019/0119026-8. Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe: 31/03/2020; g. n.)

Desta feita, perfilhando meu entendimento àquele sedimentado pelo STJ, entendo ser cabível a limitação do
quantum
máximo a título de multa cominatória em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quantia que, segundo entendo, se mostra apta a resguardar, a um só tempo, o caráter coercitivo da multa imposta e assegurar a primazia do Princípio da Proporcionalidade que deve reger a fixação e posterior execução das astreintes cominadas, sem se descuidar, nessa perspectiva, do interesse socioambiental envolvido, de sorte que se impõe a reforma do
decisum

guerreado, neste ponto.

Forte nessas razões
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO,
apenas para limitar o
quantum
máximo devido a título de multa cominatória em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, mantendo a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023